Tribunal: TJSP
Processo: 1025786-89.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS – Município de Santo André – ISSQN – Irresignação quanto verba honorária fixada em sentença – Admissibilidade - Verba honorária fixada por arbitramento, considerando que o valor da causa é elevado – Inaplicabilidade – Segundo entendimento do STJ, o art. 85, § 8o do CPC transmite regra

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS – Município de Santo André – ISSQN – Irresignação quanto verba honorária fixada em sentença – Admissibilidade - Verba honorária fixada por arbitramento, considerando que o valor da causa é elevado – Inaplicabilidade – Segundo entendimento do STJ, o art. 85, § 8o do CPC transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo – Fixação da verba honorária, pela aplicação dos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, incisos I e II do CPC – Sentença reformada neste capítulo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025786-89.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado UNIHOSP SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025786-89.2018.8.26.0554 -Voto no 21720
2
APELAÇÃO No 1025786-89.2018.8.26.0554
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
APELADA: UNIHOSP SAÚDE S.A.
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 21720
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS Município de
Santo André
ISSQN
Irresignação quanto verba
honorária fixada em sentença
Admissibilidade -
Verba
honorária
fixada
por
arbitramento,
considerando que o valor da causa é elevado

Inaplicabilidade Segundo entendimento do STJ, o
art. 85, § 8o do CPC transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos
honorários
sucumbenciais
por
critério
de
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa seja muito baixo Fixação da verba
honorária, pela aplicação dos percentuais mínimos
previstos no artigo 85, § 3o, incisos I e II do CPC
Sentença
reformada
neste
capítulo

Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 251/254, que
julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485, IV do
CPC, em razão da falta de interesse processual da autora e
condenou o Município ao pagamento de verba honorária fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sustenta, em suma, que a verba honorária foi
fixada de forma irrisória, devendo ser atendido o quanto disposto
no artigo 85, § 3o, inciso I do CPC.
Contrarrazões a fls. 277/283.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025786-89.2018.8.26.0554 -Voto no 21720
3
O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil
dispõe que:
"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau
de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III - a natureza e importância da causa; IV o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço".
E o seu § 3o é explícito ao determinar o critério
objetivo de fixação da verba honorária quando a Fazenda Pública
for parte (não importe se vencida ou vencedora), quando dispõe
que:
"Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo
de dez por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários
mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos".
A aplicação do disposto no artigo 85, § 8o do
CPC é possível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”, momento em que “o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
firmou
entendimento segundo o qual o art. 85, § 8o do Código de
Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja
muito baixo.
No caso concreto o valor da causa é de R$
860.333,49 em outubro de 2018, correspondendo ao proveito
econômico pretendido.
Por isso, a fixação da verba honorária em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025786-89.2018.8.26.0554 -Voto no 21720
4
2.000,00 (dois mil reais), por arbitramento, contradiz o disposto no
artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, além do que não
considerada a complexidade da causa e a duração do processo,
que exigiram do patrono da apelante o devido zelo e
acompanhamento para o deslinde da controvérsia.
Dessa forma, e atendendo ao quanto requerido
no recurso de apelação, aplica-se o disposto no artigo 85, § 3o, I e
II do CPC, fixando-se a verba honorária nos percentuais mínimos
de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento), considerando as
respectivas faixas escalonadas do valor da causa.
Incabíveis a fixação de honorários sucumbenciais
recursais, porque a majoração da verba honorária sucumbencial
recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a
existência
cumulativa
dos
seguintes
requisitos:
a)
decisão
recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado
competente;
e
c)
condenação
em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso,
o que não se dá no caso concreto.
Assim, é o caso de se reformar em parte a
sentença para fixar a verba honorária devida pela apelada ao
patrono da apelante nos percentuais mínimos de 10% (dez por
cento) e 8% (oito por cento) sobre os valores escalonados da
causa, previstos no art. 85, § 3o, incisos I e II do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para majorar a verba honorária pelos percentuais mínimos
de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento) sobre os valores
escalonados da causa, previstos no art. 85, § 3o, incisos I e II do
Código de Processo Civil.
REZENDE SILVEIRA
Relator